Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600127-76.2024.6.16.0135
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
27/09/2024
Número: 0600127-76.2024.6.16.0135

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Federal
Última distribuição : 04/09/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Relator: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral -
Impulsionamento, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Redes Sociais, Propaganda Política
- Propaganda Eleitoral - Internet
Objeto do processo: Da decisão exarada nos autos de Representação nº 00600127-
76.2024.6.16.0135, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, declarou improcedente o pedido
inicial, extinguindo-se o feito com resolução de mérito. (Representação ajuizada por Valdete Carlos
Oliveira Gonçalves da Cunha, candidata a Prefeita, em face de Jair Marques Sanches candidato a
Vereador, ambos do Município de Pérola/PR, por impulsionamento de conteúdo não político no
perfil do Instagram (https://www.instagram.com/jairlajotas?igsh=c3B1OHRoOTN4Z2Nz), na URL da
Central de Anúncios do Facebook: (https://www.facebook.com/ads/library/?id=1016775469764318.
Alega que o conteúdo do vídeo é uma gravação realizada de algum cantor não identificado. Apesar
de aparentemente não haver lesão alguma ao pleito eleitoral, claramente o Representado utiliza-se
de vídeos não eleitorais para captar novos seguidores e, assim, proceder com mais efetividade a
divulgação de seu conteúdo de campanha.). RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
VALDETE CARLOS OLIVEIRA GONCALVES DA CUNHA
(RECORRENTE)
GABRIEL RICARDO TOFANIN BATISTA (ADVOGADO)
MATEUS BARRETO DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
PRISCILLA HORWAT DELAPORTE (ADVOGADO)
RAUL DOS SANTOS (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 VALDETE CARLOS OLIVEIRA GONCALVES
DA CUNHA PREFEITO (RECORRENTE)
GABRIEL RICARDO TOFANIN BATISTA (ADVOGADO)
MATEUS BARRETO DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
PRISCILLA HORWAT DELAPORTE (ADVOGADO)
RAUL DOS SANTOS (ADVOGADO)
JAIR MARQUES SANCHES (RECORRIDO)
MATHEUS DA SILVA SILVEIRA (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 JAIR MARQUES SANCHES VEREADOR
(RECORRIDO)
MATHEUS DA SILVA SILVEIRA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
44035049
18/09/2024
10:27
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 64.193

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600127-76.2024.6.16.0135 – Pérola –
PARANÁ
Relator: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
RECORRENTE: VALDETE CARLOS OLIVEIRA GONCALVES DA CUNHA
ADVOGADO: GABRIEL RICARDO TOFANIN BATISTA - OAB/PR122808
ADVOGADO: MATEUS BARRETO DE OLIVEIRA - OAB/PR65354
ADVOGADO: PRISCILLA HORWAT DELAPORTE - OAB/PR81742
ADVOGADO: RAUL DOS SANTOS - OAB/PR77889
RECORRENTE: ELEICAO 2024 VALDETE CARLOS OLIVEIRA GONCALVES DA CUNHA
PREFEITO
ADVOGADO: GABRIEL RICARDO TOFANIN BATISTA - OAB/PR122808
ADVOGADO: MATEUS BARRETO DE OLIVEIRA - OAB/PR65354
ADVOGADO: PRISCILLA HORWAT DELAPORTE - OAB/PR81742
ADVOGADO: RAUL DOS SANTOS - OAB/PR77889
RECORRIDO: JAIR MARQUES SANCHES
ADVOGADO: MATHEUS DA SILVA SILVEIRA - OAB/PR92383
RECORRIDO: ELEICAO 2024 JAIR MARQUES SANCHES VEREADOR
ADVOGADO: MATHEUS DA SILVA SILVEIRA - OAB/PR92383
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

DIREITO ELEITORAL. PROPAGANDA ELEITORAL IRREGULAR.
ELEIÇÕES 2024. IMPULSIONAMENTO DE CONTEÚDO NÃO
POLÍTICO EM REDE SOCIAL. AUSÊNCIA DE PROVA DE
IMPACTO ELEITORAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso Eleitoral interposto contra sentença de improcedência da
representação por propaganda eleitoral irregular por suposto
impulsionamento de conteúdo não político em rede social, visando
atrair seguidores e obter vantagem indevida na campanha.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se o
impulsionamento de conteúdo não eleitoral configura propaganda
Num. 44035049 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 18/09/2024 10:26:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091810265937500000042987764
Número do documento: 24091810265937500000042987764
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 27/09/2024 10:55:04

eleitoral irregular; e (ii) estabelecer se houve uso indevido de
recursos de campanha para impulsionamento de vídeos sem
natureza política.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A legislação eleitoral não exige que perfis de redes sociais de
candidatos sejam dedicados exclusivamente à propaganda eleitoral,
tampouco proíbe a veiculação de conteúdos não políticos nesses
perfis.

4. O art. 57-C da Lei nº 9.504/97 permite o impulsionamento de
conteúdos, desde que devidamente identificado e contratado por
partidos, coligações ou candidatos.

5. Não há provas nos autos de que o impulsionamento do vídeo
impugnado tenha sido custeado com recursos de campanha, ou que
o conteúdo não político tenha gerado impacto relevante nas redes
sociais ou no pleito eleitoral.

6. A falta de evidências concretas que demonstrem irregularidade no
impulsionamento impede a condenação do recorrido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Teses de julgamento: 1. O impulsionamento de conteúdo não eleitoral
por candidato, desde que não comprovado o uso de recursos de
campanha ou impacto significativo no pleito, não configura
propaganda eleitoral irregular. 2. A prova da irregularidade de
impulsionamento de conteúdo é ônus da parte que alega, não sendo
presumida com base em indícios sem comprovação.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.504/97, arts. 57-B e 57-C.

Jurisprudência relevante citada: Não há jurisprudência citada.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto da Relatora.

Curitiba, 17/09/2024

RELATOR(A) DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

Num. 44035049 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 18/09/2024 10:26:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091810265937500000042987764
Número do documento: 24091810265937500000042987764
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 27/09/2024 10:55:04

RELATÓRIO

Trata-se de recurso eleitoral interposto por Valdete Carlos Oliveira Gonçalves da
Cunha contra a sentença proferida pelo 135ª Zona Eleitoral - Pérola, por meio da qual a
representação por propaganda eleitoral irregular ajuizada por ele contra Jair Marques Sanches foi
julgada improcedente, baseada em suposto impulsionamento de conteúdo não político.

Em suas razões (id. 43964046), o recorrente alega que o recorrido, candidato ao
cargo de vereador no município de Pérola/PR, estaria utilizando impulsionamento de conteúdos
não políticos em sua rede social para atrair novos seguidores e, dessa forma, obter vantagem
indevida em sua campanha.

Defende que os vídeos veiculados pelo candidato recorrido não teriam conteúdo
eleitoral direto, mas serviriam como um subterfúgio para ampliar seu público e, posteriormente,
divulgar material de campanha com maior efetividade.

Requer, ao final, o provimento do recurso para que seja julgada procedente a
representação, reconhecendo a ilegalidade do impulsionamento, aplicando a multa de R$
5.000,00 e determinando a retirada dos conteúdos patrocinados de forma irregular.

Em contrarrazões (id. 43964048), o recorrido alegou que não há qualquer
irregularidade em sua conduta, pois o vídeo mencionado não possui conteúdo eleitoral e,
tampouco, foi capaz de captar seguidores em número significativo a ponto de influenciar o pleito.

Defende, ainda, que não há provas de que o conteúdo não político tenha causado
impacto relevante na quantidade de seguidores do recorrido e, consequentemente, nos eleitores.

Sustenta que não há dispositivo legal que proíba a veiculação de vídeos de
caráter não eleitoral e que o simples fato de um candidato impulsionar esse tipo de conteúdo não
pode ser considerado ilegal.

Ao final, requer o conhecimento do recurso e seu desprovimento, mantendo-se a
sentença.

Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral ofereceu parecer opinando pelo
conhecimento e desprovimento do recurso (id. 43971937).

É o relatório.

Num. 44035049 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 18/09/2024 10:26:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091810265937500000042987764
Número do documento: 24091810265937500000042987764
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 27/09/2024 10:55:04

FUNDAMENTAÇÃO

O recurso preenche os pressupostos de admissibilidade extrínsecos e
intrínsecos, mormente a tempestividade, tendo em vista que a intimação da sentença ocorreu em
31/08/2024 (id. 43964043) e o recurso foi interposto em 01/09/2024 (id. 43964047), razão pela
qual merece conhecimento.

A representação eleitoral foi proposta por Valdete Carlos Oliveira Gonçalves da
Cunha, para apuração de veiculação de propaganda eleitoral irregular, ao argumento de que Jair
Marques Sanches impulsionou, em sua rede social Instagram, um vídeo não eleitoral com o
objetivo de atrair novos seguidores, para posteriormente divulgar material de cunho eleitoral.

A controvérsia estabelecida nos autos, portanto, refere-se à configuração, ou não,
de propaganda eleitoral irregular em razão de impulsionamento de vídeo não eleitoral no perfil do
candidato na rede social, com o intuito de atrair seguidores para futura divulgação de material de
campanha.

No caso dos autos, o recorrente insurge-se contra o impulsionamento de
conteúdo sem natureza eleitoral no perfil do candidato recorrido, o que, em sua concepção,
configuraria uso indevido de recursos arrecadados para a campanha eleitoral com desvio de
propósito, provocando, segundo esse raciocínio, desequilíbrio na disputa.

De início, tem-se que a legislação eleitoral, no art. 57-B da Lei nº 9.507/97, exige
que as pessoas candidatas indiquem no requerimento de registro de candidatura os endereços
eletrônicos e perfis de redes sociais nos quais pretendem divulgar propaganda eleitoral, não
exigindo, em relação a esses últimos, que sejam exclusivamente dedicados à veiculação de
propaganda eleitoral.

Não há regra que obste que um candidato utilize seu perfil pessoal, que mantém
para assuntos pessoais e contatos com amigos e familiares, para também realizar campanha.
Também não há regra que impeça que nesses perfis, concomitantemente à divulgação de
propaganda de caráter eleitoral, sejam publicados conteúdos diversos, sem natureza política ou
eleitoral.

Em relação ao impulsionamento, o art. 57-C estabelece regras para conteúdos de
natureza eleitoral:

Num. 44035049 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 18/09/2024 10:26:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091810265937500000042987764
Número do documento: 24091810265937500000042987764
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 27/09/2024 10:55:04

Art. 57-C. É vedada a veiculação de qualquer tipo de propaganda eleitoral
paga na internet, excetuado o impulsionamento de conteúdos, desde que
identificado de forma inequívoca como tal e contratado exclusivamente por
partidos, coligações e candidatos e seus representantes.

Na espécie, o recorrente insurge-se contra o impulsionamento do vídeo juntado
no id. 43963970, gravado em uma praia e que registra um jovem tocando violão e cantando uma
música sem nenhuma conotação política ou eleitoral.

O referido vídeo foi publicado na ferramenta story e há informação no sentido de
ser conteúdo “patrocinado”, o que significa que o vídeo foi impulsionado.

No entanto, não se verifica, a partir das informações disponíveis, o valor pago
pelo anúncio, o alcance obtido, tampouco se o serviço foi contratado diretamente pela pessoa
física do candidato ou pelo CNPJ da campanha.

Com efeito, nada há nos autos que comprove que o impulsionamento do
conteúdo indicado pelo recorrente tenha sido custeado com recursos arrecadados para a
campanha eleitoral do recorrido, pois, em consulta à biblioteca de anúncios da empresa Meta,
proprietária das plataformas Instagram e Facebook, nada há informações acerca do
impulsionamento (fl. 1, id. 43963969).

É ônus da parte a produção de prova da irregularidade apontada, não podendo
ser presumida sua ocorrência com base em print de tela contido na inicial cujo conteúdo não é
corroborado em consulta à base de dados da plataforma em que teria sido veiculada.

Ademais, as URLs indicadas na inicial não conduzem à suposta propaganda
irregular, apenas redirecionando ao perfil pessoal do recorrido, no qual não foi possível encontrar
o vídeo objeto da controvérsia (fl. 1, id. 43963969).

Destarte, conclui-se que o recorrente não logrou demonstrar irregularidade na
divulgação de conteúdos na página de Instagram do recorrido, pois, conforme apontado pela
Procuradoria Regional Eleitoral

A simples juntada de um vídeo supostamente impulsionado pelo recorrido é
insuficiente para configurar a irregularidade alegada, especialmente considerando
que o conteúdo do material apresentado não possui qualquer relação direta com
o pleito eleitoral.

Além disso, não há provas de que o recorrido tenha feito uso abusivo do
impulsionamento de conteúdo não eleitoral para obter vantagem indevida nas
redes sociais. Diante da falta de evidências concretas que demonstrem tal desvio
de finalidade, é razoável a manutenção da sentença.

Num. 44035049 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 18/09/2024 10:26:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091810265937500000042987764
Número do documento: 24091810265937500000042987764
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 27/09/2024 10:55:04

Por fim, anoto que há indícios de que a propaganda eleitoral do recorrido está
sendo veiculada em página anteriormente utilizada para fins comerciais, o que se extrai do nome
@jairlajotas, o que pode configurar violação ao art. 57-C, §1º, I, da Lei nº 9.504/97. Contudo, não
havendo alegação do recorrente nesse sentido, tampouco tendo o recorrido se defendido acerca
da incidência da norma, a irregularidade não pode ser reconhecida nesta demanda, sob pena de
violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e da adstrição.

Assim, não constatada irregularidade no impulsionamento do vídeo impugnado,
não merece reforma a sentença que julgou improcedente a representação eleitoral proposta.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto pelo CONHECIMENTO do recurso interposto por Valdete
Carlos Oliveira Gonçalves da Cunha e, no mérito, pelo seu NÃO PROVIMENTO, mantendo a
sentença que julgou improcedente a representação eleitoral por ele ajuizada.

É o voto.

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

Relatora

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600127-76.2024.6.16.0135 - Pérola
- PARANÁ - RELATORA: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI -
RECORRENTES: VALDETE CARLOS OLIVEIRA GONCALVES DA CUNHA, ELEICAO 2024
VALDETE CARLOS OLIVEIRA GONCALVES DA CUNHA PREFEITO - Advogados
das RECORRENTES: GABRIEL RICARDO TOFANIN BATISTA - PR122808, MATEUS
BARRETO DE OLIVEIRA - PR65354, PRISCILLA HORWAT DELAPORTE - PR81742, RAUL
DOS SANTOS - PR77889 - RECORRIDO: JAIR MARQUES SANCHES, ELEICAO 2024 JAIR
MARQUES SANCHES VEREADOR - Advogado do(a) RECORRIDO: MATHEUS DA SILVA
Num. 44035049 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 18/09/2024 10:26:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091810265937500000042987764
Número do documento: 24091810265937500000042987764
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 27/09/2024 10:55:04

SILVEIRA - PR92383

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto da relatora.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luiz Osorio Moraes Panza. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os
desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico
Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 17.09.2024

Num. 44035049 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 18/09/2024 10:26:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091810265937500000042987764
Número do documento: 24091810265937500000042987764
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 27/09/2024 10:55:04